Tribunal: TJDFT
Processo: 0706011-58.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PERSUASÃO RACIONAL. ALEGAÇÕES INVEROSSÍMEIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a legitimidade da cobrança de valores decorrentes da apuração unilateral do saldo de consumo de energia elétrica, bem como a subsequente inscrição da devedora em cadastro de proteção ao crédito diante da ausência do pagamento da aludida quantia.
2. O TOI é ato administrativo dotado dos caracteres de presunção de veracidade e legitimidade, circunstância em que é dispensável a produção de prova técnica, nos termos do art. 472 do CPC. 2.1. Os elementos probatórios trazidos aos autos indicam que a apelada cumpriu as determinações previstas nos artigos 129 e 130 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, que estabelecem as condições gerais de fornecimento de energia elétrica para possibilitar, posteriormente, a cobrança de valores eventualmente devidos.
3. A revelia pode ser definida como uma situação jurídica, obviamente subsequente à contumácia da parte passiva de uma relação jurídica angular, justamente pela ausência de defesa ou da intempestividade de seu oferecimento. 3.1. A contumácia, em si, não se confunde com os efeitos jurídicos – substanciais e formais – subsequentes, nos termos do art. 344 do CPC. 3.2. O art. 345, inc. IV, do CPC dispõe que os efeitos da revelia devem ser afastados na hipótese de serem os fatos articulados pelo autor inverossímeis ou contrários ao conjunto probatório produzido nos autos. 3.3. A caracterização da revelia não afasta, portanto, a necessidade de adoção do critério da persuasão racional, nos termos do art. 371 do CPC.
4. A regra prevista no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem aplicação irrestrita, pois para a inversão do ônus da prova deve ser considerada, a critério do Juiz, a verossimilhança das alegações formuladas pelo autor ou a sua condição de hipossuficiência.
5. Recurso desprovido.